Tribunal: TJSP
Processo: 2271433-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, mantendo penhora sobre 30% dos recebíveis da embargante. Inconformismo da embargante. Agravante que figurou como terceira garantidora em negócio jurídico entabulado entre E. R. Gestão de Marcas e Participações Ltda, e Forvoleta Calçados e Artigos de Couro Ltda. Me. Penhora de recebíveis.

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, mantendo penhora sobre 30% dos recebíveis da embargante. Inconformismo da embargante. Agravante que figurou como terceira garantidora em negócio jurídico entabulado entre E. R. Gestão de Marcas e Participações Ltda, e Forvoleta Calçados e Artigos de Couro Ltda. Me. Penhora de recebíveis. Garantia real. Suficiência da intimação da garantidora para formalização da penhora. Precedentes do STJ. Nulidade da penhora não verificada. Decisão mantida nesse ponto. Penhora de 30% dos recebíveis. Percentual que pode comprometer o funcionamento da agravante. Penhora reduzida para 15% dos recebíveis. Decisão parcialmente reformada nesse ponto. Decisão de origem parcialmente reformada para reduzir a penhora a 15% dos recebíveis. Embargos de declaração contra decisão monocrática que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Alegação de omissão. Decisão embargada não padece de vícios. Pretensão meramente infringente. Decisão monocrática mantida. Embargos de declaração rejeitados. Agravo de instrumento parcialmente provido e embargos de declaração rejeitados.